Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-67.2016.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Ausência de antecipação do julgamento no momento de despacho virtual – Aplicação de entendimento proferido em outros julgados que não cabe no caso concreto – Prévia liquidação – Indispensabilidade – Entendimento do STJ – Impossibilidade de aproveitamento da fase de cumprimento de sentença, sob pena de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Ausência de antecipação do julgamento no momento de despacho virtual – Aplicação de entendimento proferido em outros julgados que não cabe no caso concreto – Prévia liquidação – Indispensabilidade – Entendimento do STJ – Impossibilidade de aproveitamento da fase de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000410-67.2016.8.26.0394/50004, da Comarca de Nova Odessa, em que é embargante
NEUZA RAGONHA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000410-67.2016.8.26.0394/50004 - Nova Odessa 2/3
EMBARGANTE: NEUZA RAGONHA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.397
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Ausência de
antecipação do julgamento no momento de despacho virtual
Aplicação de entendimento proferido em outros julgados que não
cabe no caso concreto – Prévia liquidação – Indispensabilidade –
Entendimento do STJ – Impossibilidade de aproveitamento da fase
de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, pretendendo
a concessão de efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado acolheu em parte os embargos de declaração de
/50003 apenas para corrigir erros materiais nos julgamentos anteriores.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Diferentemente do que sugere o subscritor das razões recursais, em
nenhum momento este desembargador antecipou a ele qual seria o eventual resultado do
recurso pelo mesmo interposto, havendo apenas por parte do patrono considerações a
respeito de que o caso em julgamento seria idêntico a outros recursos já analisados em
sentido diverso, o que não corresponde à realidade, e justamente em virtude disto não será
possível atender ao reclamo da parte.
No mais, esta Câmara é pacífica em seguir entendimento do Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual indispensável a prévia liquidação do julgado, nos
seguintes termos:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000410-67.2016.8.26.0394/50004 - Nova Odessa 3/3
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
No mais, incabível o aproveitamento da fase de cumprimento de
sentença, porquanto não houve julgamento da peça defensiva apresentada pelo embargado,
o que aqui não poderia ser feito, sob pena de indevida supressão de instância, o que não se
pode permitir.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator